Tribunal: TJMT
Processo: 1030684-02.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030684-02.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAN CARLOS LEMES DE FREITAS - CPF: 041.167.831-02 (RECORRENTE), VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (ADVOGADO), NS2.COM INTERNET S.A. - CNPJ: 09.339.936/0007-01 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUSTIÇA GRATUITA.
EVIDÊNCIAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA.

DEFERIMENTO DA BENESSE.

FALHA NA ENTREGA DE PRODUTO.
AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA
DO
PRODUTO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. MERO ABORRECIMENTO.
SIMPLES FALHA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
ANÁLISE DOS DEMAIS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL PREJUDICADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexi
stindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.

2.
A

ausência

ou

atraso

na

entrega
, a
divergência
do
produto
,
ou

a

entrega
de
produto

danificado

caracterizam

descumprimento

contratual
.

Ine
xistindo

prova
de que
o

produto

foi

efetivamente

entregue
,
há

conduta

ilícita
.

3.
A simples
falha

na

prestação
de
serviço
,
embora

caracterize

conduta

ilícita
,
por

si

só
,
não

caracteriza

dano
moral, pois
não

tem
o
condão
de
denegrir

a

imagem
do
consumidor

e de
gerar

sentimentos

indesejados
.

4.
Não havendo dano, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem
como
a discussão em relação ao
quantum
indenizatório.

5.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

6.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1030684-02.2023.8.11.0001

Origem
:
8º JUIZADO ESPECIA
L CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
JAN CARLOS LEMES DE FREITAS

Recorrido
:
NS2.COM INTERNET S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

JAN CARLOS LEMES DE FREITAS
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face NS2.COM INTERNET
S.A.

Sentença

proferida
no ID 185085696/PJe2.
Concluiu
que
está

caracterizado
o
defeito
no
serviço
pela
não

entrega
do
produto
.
Julgou

parcialmente

proceden
tes

os

pedidos
da
inicial
para
condenara

parte

reclamada
a
título
de
indenização

por

danos

materiais
, a
pagar
o valor de R$ 399,98 (
trezentos
e
noventa
e
nove
reais e
noventa
e
oito
centavos), que
deverá
ser
acrescido
de
correção

monetária

pelo

índice

of
icial
- INPC/IBGE,
desde
o
evento

danoso
, de
acordo
com o
artigo
389, do Código Civil,
bem

como

juros
no
importe
de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
desde
a
citação
,
conforme
o
artigo
405, do Código Civil.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 18508
5697/PJe2.
Sustentou
que: a)
realizou

uma

compra
pela interne
t
,de
uma

chuteira
Society Adidas
Artilheira
VI,
compra

esta
que
foi

parcelada
no
cartão
de
crédito
; b)no
ato
da
compra
o
Recorrente

informou

o

endereço
de
entrega
e o
produto

adquirido

não

fo
i

entregue
; b)
ocorreu

falha

na

prestação
do
serviço
,
causa
n
do

danos

ao

recorrente
,
devendo
ser
indenizado
.
Requereu o provimento do recurso para condenar a Recorrido

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$
6.000,00
(seis mil reais)
em

r
azão
da
falha

na

prestação
de
serviços
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID185085208/PJe2.
Argumentou
que: a)a
transportadora

não

conseguiu

entregar
o
produto

por

não

localizar

ninguém
no
endereço
, dessa forma o
produto

foi

devolvido

ao
esto
que,
gerado
o
pedido
105218906E no
mesmo

endereço
,
ocorreu
a
devolução

novamente
,
cliente

ausente
no
endereço
, o
processo

seguiu
com a
devolução
e o check-in
habilitado
;
b)não

consta
m

registros
de
contato
do
autor

com a central de
atendimento
e o

processo

de
estorno

não

ocorre
de forma
automática
,
sendo

assim
o
cancelamento

não

foi

concluído
; c)
o

endereço
de
entrega
é um campo
editável
e a
responsabilidade
de
selecionar
é do
cliente
, a
transportadora

só

entrega
no
endereço

informado

na
nota fiscal; d)
não

há

prova
da
pratica
da
conduta

ilícita

por

parte
da
recorrida
,
não
tendo
razão
para
condenar

em

indenização

por

danos

morais
e que a
parte

recorrente

não

faz
jus
aos

benefícios
da
justiça

gratuita
, tendo
em
vista que
não

faz

prova
de
sua

condição
de
hi
possuficiente
.
Requereu

seja

negado

provimento

ao

recurso

inominado

interposto
pela
parte

recorrente
e a
sentença

mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Justiça
Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
,
conforme

previsto
no art.
99, §§ 2º e 3º,
do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. art. 99, §3º, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2º, do CPC)
ou
a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100 do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse
sentido
:

(...)
2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benef
ícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.
3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido
t
endo
em
vista
sua

deserção
.

(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023.)
(Negrito
nosso
)

(...) .
1.

Deve ser
mantido
o
deferimento
da
justiça

gratuita
se o
impugnante

não

compro
vou
que
o

impugnado

tem

condições
de
arcar
com o
pagamento
das
custas
e
despesas

processuais
.

(...
)
.
(
Processo
APL 0709190-17.2015.8.01.0001 AC 0709190-17.2015.8.01.0001, Segunda Câmara
Cível
,
Publicação
: 25/06/2018,
Julgamento
: 19 de
Junho
de 2018,
Relato
ra
:

Regina
Ferrari)

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos,
observa
-se que
não

há

evidências
que
possa
m

fragilizar

a presunção
de
veracidade
da
declaração
de
hipossufici
ência
.

Vale
lembrar
que,
incumbe
à
parte

reclamante
a
prova
dos
fato
s

constitutivos
de
seu

direito
e, à
parte

reclamada
,
quanto
à
existência
de
fatos

impeditivo
,
modificativos

ou

extintivos
do
direito
da
parte

adversa
(art. 373 do CPC).

No
presente

caso
, nota-se que a
parte

reclamante

satisfez

seu

encargo

probatório
com
os

documentos

juntados
no ID 185085203 e 185085205 e a
parte

reclamada

não

comprova

qualquer

fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo

ao

direito
da
parte

reclamante
.

Portanto
,
não

há

motivos
para a
revogação
dos
benefícios
da
atividade

judiciária

gratuita
.

Falha
na

entrega
de
produto
.

Nos
contratos

onerosos
, a
parte

deve

executar
as
obrigações

assumidas
,
na
forma no tempo
pactuados
, para que
não

seja

responsabilizada

por

perdas
e
danos
,
conforme
art. 389 do Código Civil.

Em se tratando de relação de consumo, o art. 18 do CDC estabelece que,
“Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a qu
e se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com
a indicações
constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumid
or exigir a substituição das partes viciadas”
.

Assim,
a

ausência

ou

atraso

na

entrega
, a
divergência
do
produto
,
ou

a

entrega
de
produto

danificado

caracterizam

descumprimento

contratual
.

As partes
celebraram

contrato
de
compra
e
venda
de
uma

chuteira
(ID185085681) e a
parte

reclamante

sustenta
o
descumprimento
da
obrigação

contratual

consistente

na

falha do serviço pela não entrega do produto

adquirido
.

Analisando
o conjunto
fático

probatório

disponível
, nota-se que a
parte

reclamante

demonstra
que a
parte

reclamada
se
comprometeu

a

entregar
o
produto

adquirido
no
prazo
de 12
dias

ú
teis
,
todavia
,
não

há

nos
autos
prova
da
efetiva

entrega
.

Vale
lembrar
que, no
presente

caso
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
, visto que
deve
se
r
proporcionando

ao

consumidor
a
facilitação
de
prova
de
seus

direitos
(art. 6º, VIII, CDC).

Ademais
, a
parte

reclamada

tem

melhores

condições
de
elucidar
a
controvérsia
.

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
devem ser aplicadas as regras de hermenêut ica
,
segundo
as
quais
,
nessas

hipóteses
, decide-se
em

desfavor
da
parte
a
quem

incumbe
o
ônus

probatório
, no
caso
a
parte

reclamada
,
concluindo
-se que
houve

falha

na

prestação
de
serviço
e,
consequentemente
,
encontra
-se
caracterizada
a
conduta

ilícita
.

Dano moral.

Dano moral é
a

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa à reputação social, ou a hon ra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

Nesse
sentido
:

(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade

humana
,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que

couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
, tendo a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença

de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

mora
is

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
.

(...) (
STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Todavia
,
quando

os

fatos

apontados

como

ofensivos

ao

direito
de
personalidade

equivalem
a
frustrações

corriqueiras
,
não

há

dano
moral
indenizável
, mas
mero

aborrecimento
.

Nota-se que
a simp
les
falha

na

prestação
de
serviço
,
embora

caracterize

conduta

ilícita
,
por

si

só
,
não

caracteriza

dano
moral, visto que
não

tem
o
condão
de
denegrir

a

imagem
da
parte

reclamante
e de
gerar

sentimentos

indesejados
.

Neste
sentido
:

EMENTA: APELAÇÃO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA RESIDENCIAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - MERO ABORRECIMENTO. - Para a
configuração
do
dano
moral, o
magistrado

deve se pauta r pela lógica do razoável
,
reputando

dano

somente
à
dor
, o
vexame
, o
sofrimento

ou
à
humilhação
que,
fugindo
à
normalidade
,
interfira

intensamente
no
comportamento

psicológico
do
indivíduo
,
causando-lhe

aflições
,
angústia
e
desequilíbrio

em

seu

bem

estar
-
Mero
aborrecimento

não
é
hábil

a

ensejar
a
compensação

por

danos

morais
. (TJ-MG - AC: 10024132063132001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de
Julgamento
: 12/06/2019, Data de
Publicação
: 19/06/2019)

Portanto
,
em
se
tratando
de
mero

aborrecimento

não
é

devida

a

indenização

por

danos

morais
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

dano
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Po
sto
isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor
da
condenação
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023